Tribunal: TJMT
Processo: 1018220-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018220-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DA SILVA - CPF: 790.222.511-87 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA DA SILVA-MOVEIS - ME - CNPJ: 03.211.861/0001-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDRA REGINA DA SILVA E OUTROS
, por meio de Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1006530-50.2019.8.11.0003 promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam as agravantes que, a citação por edital será feita quando desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

Asseveram que será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos ou de concessionárias de serviços públicos.

Argumentam que o edital de citação deve conter a indicação do exequente, do devedor, dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e número da inscrição no registro de dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

A pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 27730487).

No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da citação por edital, bem como dos atos posteriores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35007491).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a falta de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANDRA REGINA DA SILVA E OUTRO
S
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pelas agravantes.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
05/09/2008
, a Ação de Execução Fiscal nº 1006530-50.2019.8.11.0003 visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços inscrito na
CDA nº 2008593,
cujo valor alcançava a importância de R$ 2.805,69 (dois mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a citação das executadas por Carta Registrada, que restou inexitosa em 19/06/2013.

Em 04/04/2014, o Juízo
a quo
determinou a citação por edital, que foi realizada em 14/05/2014.

Em 24/01/2015, a Fazenda Pública pugnou pela penhora online nas contas das executadas via Bacenjud, bem como requereu buscas no Renajud, que foram deferidas em 01/05/2015, sendo localizado um reboque/carroceria.

Em 07/12/2017, as executadas ingressaram com a exceção de pré-executividade e em 13/09/2018, o Juízo
a quo
determinou a citação via oficial de justiça para sanar a nulidade alegada, que também restou infrutífera.

Em seguida, rejeitou a exceção, cuja decisão motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade ou não da citação por edital.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que
houve tentativa de citação pelo correio (id. 26073487 – p. 13; id. 20896895 – p. 2; id. 26073487 – p.51), por oficial de justiça (id. 20896903 – p. 26) e posteriormente por edital (id. 26073491 – p. 45),
estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8º da Lei
de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, o implica na manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020